Tribunal: TJDFT
Processo: 0006432-51.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006432-51.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, JOSE FIRMINO DA SILVA FILHO DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/DF e OUTRO (ID 9354219). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que permanecessem sobrestados, aguardando pronunciamento de mérito no RE 661.702 (Tema 546), sob a sistemática da repercussão geral, (ID 9354209). Julgado referido paradigma, o processo foi novamente analisado, oportunidade em que se constatou que o acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste TJDFT apresentava suposta divergência em relação ao decidido no precedente do Tema 546, e deveria, por isso, ser apreciado uma vez mais, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, o órgão julgador exarou o acórdão de ID 23810337 e os autos retornaram conclusos à Presidência para o exame do apelo extremo à luz da sistemática da repercussão geral. Adveio, então, a decisão de ID 27923871, na qual se remeteu à Corte Suprema o feito para o julgamento da tese acerca da competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (Tema 546), considerando o disposto no artigo 1.041 do CPC. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em despacho de ID 30347880, determinou nova remessa dos autos a este Tribunal, tendo em vista que o assunto versado no apelo constitucional corresponde aos Temas 339 e 546, ambos do rito dos precedentes (AI 791.292 e RE 661.702) (ID 30347880). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão vergastado, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário neste aspecto. Por outro lado, quanto ao Tema 546, tem-se que, em estrita observância do regime de repercussão geral, devolveu-se, inicialmente, os autos à turma julgadora para eventual exercício do juízo de retratação e, uma vez mantido o decisum divergente, com fundamento no artigo 1.041 do CPC, remeteu-se o feito à Corte Suprema. Desse modo, exaurida a competência desta Presidência para a apreciação do apelo extremo nesse ponto, remetam-se os autos mais uma vez ao STF, com esteio no artigo 1.041 do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031